Tribunal: TJMT
Processo: 1024720-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024720-60.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILDA REGINA GALVAO MORAES - CPF: 797.555.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO GALVAO MORAES - CPF: 060.915.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MYCHKEL VINICIUS PASCUTTI MORAES - CPF: 036.438.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA FAMILIAR. CONEXÃO POR CAUSA DE PEDIR REMOTA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 2a Vara Cível da mesma Comarca, em razão da distribuição de duas ações envolvendo as mesmas partes: Ação de Exigir Contas (ajuizada na 4a Vara Cível) e Ação de Destituição de Sócio Administrador (ajuizada na 2a Vara Cível), ambas em face de Mychkel Vinicius Pascutti Moraes. O Juízo da 2a Vara reconheceu a conexão entre as ações e declinou a competência por prevenção. Ao receber os autos, o Juízo da 4a Vara discordou da existência de conexão, suscitando o presente conflito negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre as ações em trâmite nas 2a e 4a Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande, a justificar a reunião dos feitos no juízo prevento, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações possuem identidade de partes e causas de pedir remotas semelhantes, notadamente quanto à alegada má administração de Mychkel Vinicius Pascutti Moraes na empresa Tríade Produção Musical Ltda., após o falecimento de Cleber Jorge Da Silva Moraes.

4. Ainda que os pedidos imediatos sejam distintos — prestação de contas e destituição de sócio-administrador —, ambas as demandas compartilham o mesmo núcleo fático, o que configura conexão nos termos do art. 55 do CPC.

5. O § 3o do art. 55 do CPC autoriza a reunião de processos mesmo sem conexão formal, desde que haja risco de decisões conflitantes, o que se verifica no caso concreto, dada a interdependência das matérias fático-probatórias discutidas nas duas ações.

6. A reunião dos feitos em um mesmo juízo assegura coerência decisória, economia processual e racionalidade na produção da prova, além de respeitar o princípio da duração razoável do processo.

7. Considerando que a Ação de Exigir Contas foi distribuída anteriormente na 4a Vara Cível, é essa a unidade judiciária competente, por prevenção, para processar e julgar ambas as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a conexão entre ações quando estas compartilham a mesma causa de pedir remota, ainda que com pedidos distintos.

2. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, devem ser reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

3. O juízo prevento, identificado pela anterioridade da distribuição, deve processar e julgar ambas as demandas conexas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §§ 1o e 3o; 58; 64, § 4o; 957; RI/TJMT, art. 207.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, CC 10000205314495000, Rel. Des. Baeta Neves, j. 12.11.2020;

TJ-DF, CC 0731917-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 09.09.2024;

TJMT, N.U 1000317-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.07.2021;

TJMT, N.U 1015576-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.03.2024;

TJMT, CC 1014295-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Destituição de Sócio Administrador (processo no 1019634-05.2025.8.11.0002), ajuizada por Gilda Regina Galvão e Daniel Bruno Galvão Moraes em face de Mychkel Vinicius Pascutti Moraes, envolvendo as sociedades empresárias Tríade Produções Musicais Ltda. e Banda Tríade Show Ltda.

O feito foi inicialmente distribuído à 2a Vara Cível da Comarca, que, reconhecendo a conexão com a Ação de Prestação de Contas no 1040366-75.2023.8.11.0002 em trâmite na 4a Vara Cível, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para processamento e julgamento conjunto.

O Juízo da 4a Vara Cível, ao receber os autos, entendeu inexistir conexão entre as demandas, pois, embora haja identidade de partes, não há identidade de pedidos ou causa de pedir apta a ensejar o reconhecimento da conexão prevista no art. 55 do CPC.

Destacou que na ação de destituição de sócio administrador, os pedidos concentram-se na retirada de Mychkel da administração, entrega de documentos e bens corporativos, e na regularização societária, em virtude de desentendimentos entre os herdeiros após o falecimento do patriarca. Por sua vez, na ação de exigir contas, o objetivo é compelir o requerido a prestar contas da administração de fato exercida sobre os bens empresariais e do espólio, sem pleito de alteração da estrutura societária.

Concluiu que as ações têm naturezas autônomas e finalidades distintas, sendo possível o trâmite simultâneo sem risco de decisões conflitantes, motivo pelo qual suscitou o conflito, com fundamento no art. 66, parágrafo único, do CPC, para que este Tribunal dirima a controvérsia.

Por sua vez, o Juízo Suscitado informou que reconheceu a conexão em razão da identidade de partes e da causa de pedir relacionada à gestão empresarial e aos atos de administração praticados pelo requerido, entendendo conveniente o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência do presente conflito de competência.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, cuida-se conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL
daquela Comarca, envolvendo demandas propostas por Gilda Regina Galvão e Daniel Bruno Galvão Moraes contra Mychkel Vinicius Pascutti Moraes.

Consta que o Juízo da 2a Vara reconheceu da conexão
Ação de Destituição de Sócio Administrador
com a
Ação de Exigir Contas
em trâmite na 4a Vara Cível, declinando a competência por prevenção; já o Juízo da 4a Vara Cível, ora suscitante, ao receber os autos, entendeu ausentes pedido ou causa de pedir comum, suscitando o presente conflito negativo.

Compulsando os autos verifico que o presente conflito, de fato, deve ser julgado
impr
ocedente
. Vejamos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 55, assim preconiza:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes
ou
contraditórias caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles.”

Da análise dos autos indicados como conexos, nota-se que na
Ação de Exigir Contas no 1040366-75.2023.8.11.0002
, distribuída ao Juízo Suscitante,
os autores buscam compelir o réu
, Mychkel Vinicius Pascutti Moraes,
a prestar contas relativas à administração de fato da empresa

Tríade Produção Musical Ltda.
, referente ao período posterior ao falecimento de Cleber Jorge Da Silva Moraes,
para apurar receitas, despesas, eventual confusão patrimonial e desvio de valores.

Por sua vez, na
Ação de Destituição de Sócio Administrador no 1019634-05.2025.8.11.0002
, distribuída ao Juízo Suscitado,
a pretensão dos autores está em afastar Mychkel Vinicius Pascutti Moraes da administração da mesma empresa
–
Tríade Produção Musical Ltda. –
assim como da empresa
Banda Tríade Shows Ltda.
,
alegando má-gestão, apropriação indevida de bens e valores, confusão patrimonial e retenção de lucros
,
justamente em razão da ausência de transparência e prestação de contas
.

Nesse passo, é incontroverso que as demandam possuem
identidades de partes
– autora Gilda Regina Galvão e réu Mychkel Vinicius Pascutti Moraes –. Quanto a
causa de pedir
, entendo que estas convergem quanto à má administração e a ausência de prestação de contas por parte de Mychkel, de forma que ambas buscam, ainda que por vias diferentes,
proteger o mesmo patrimônio empresarial e familiar
.

Nesse ponto, ainda que os pedidos imediatos sejam distintos – já que uma visa a prestação de contas e o outro, destituição do administrador – ambas estão alicerçadas nos mesmos fatos, quais sejam: o falecimento de Cleber Jorge Da Silva Moraes; a assunção da administração por Mychkel Vinicius Pascutti Moraes; a alegada retenção de valores e descumprimento de dever de transparência do réu; e, ainda, indícios de confusão patrimonial e dilapidação dos bens.

Na ocasião, colaciono jurisprudência acerca do tema:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DE COBRANÇA FUNDADAS NO MESMO CONTRATO - CAUSAS DE PEDIR REMOTAS - IDENTIDADE - CONEXÃO - RECONHECIMENTO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - REUNIÃO DOS PROCESSOS - NECESSIDADE. Segundo o art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
Restando evidente que as demandas possuem identidade de causa de pedir remota
, por decorrerem do mesmo contrato,
faz-se necessária a reunião dos processos
, para evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, em observância à segurança jurídica e à isonomia.”
(TJ-MG - CC: 10000205314495000 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEMANDAS ORIGINÁRIAS DO MESMO FATO. CAUSA DE PEDIR REMOTA COMUM. CONEXÃO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO PERANTE O JUÍZO PREVENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Evidenciada a conexão entre demandas,
em virtude de lhes ser comum a causa de pedir remota, porquanto originadas do mesmo fato, devem elas ser reunidas para julgamento conjunto perante o juízo prevento
(artigos 55 e 58 do CPC). 2. Ainda que conexão não houvesse, a reunião dos processos para julgamento conjunto deveria ocorrer, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, consoante imposição do art. 55, § 3o, do CPC. 3. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA ORIGINÁRIA.”
(TJ-DF 07319178720248070000 1919614, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2024) (g.n)

Nessa linha de intelecção, tenho que a distinção pontual de pedidos imediatos não elide a conexão quando as pretensões são alicerçadas nos mesmos fatos essenciais e quando a solução de uma demanda tem aptidão para influenciar o julgamento da outra.

Deve ser observado, outrossim, o risco de decisões conflitantes nos casos.

Isso porque, o exame da higidez dos atos de gestão e da eventual apropriação de receitas na
ação de exigir contas
constitui premissa fático-probatória diretamente relacionada à justa causa para a destituição do administrador na outra ação, de modo que separar a instrução e o julgamento de feitos assim imbricados potencializa o risco de decisões contraditórias, quadro que o § 3o do art. 55 justamente pretende evitar, permitindo a conexão de demanda que, a despeito de não serem rigorosamente conexos, possam gerar risco de decisões conflitantes entre si.

A propósito, este é o posicionamento adotado nesta Corte Estadual:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE NO JUÍZO SUSCITANTE – PROPOSITURA ANTERIOR – RISCO DE DECISÕES DIVERGENTES – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Ainda que inexista identidade de pedido e de causa de pedir entre a Ação de Abertura e Registro de Testamento e a de Inventário, esta última pode ser atingida por eventuais disposições testamentárias, o que gera a conexão por prejudicialidade.
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (§ 3o do art. 55 do CPC).

Se a Ação de Inventário é processada no Juízo suscitante e foi distribuída antes da Ação Testamentária, ali devem tramitar ambas as causas.” (TJMT - N.U 1000317-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)(g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ – CONEXÃO E PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – ARTIGOS 55, § 3o, 58 E 59 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
Havendo identidade de causa de pedir remota, impõe-se a reunião dos feitos no juízo prevento suscitado
, à luz do princípio da segurança jurídica,
a fim até mesmo de se evitar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos do art. 55, § 3° do CPC.
”
(TJMT - N.U 1015576-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONTINUIDADE DE SERVIÇO DE HOME CARE - AÇÃO ANTERIOR COM MESMA FINALIDADE - CONEXÃO CONFIGURADA - ART. 55, § 3o DO CPC/15 - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Configura-se a conexão quando entre duas ou mais ações há identidade de objeto ou causa de pedir, impondo-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art . 55, § 1o, CPC).
2. Mesmo não havendo identidade absoluta entre as demandas, aplica-se a regra do art. 55, § 3o do CPC, que determina a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

3. Havendo pedidos semelhantes em ambas as ações
, visando a continuidade da prestação do serviço de home care à mesma autora, ainda que com prestadores de serviço diferentes,
deve ser reconhecida a conexão com consequente reunião dos processos no juízo prevento
. 4. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo suscitante.-”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10142957120258110000, Relator.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data de Julgamento: 29/07/2025, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2025) (g.n)

Nessa linha, a reunião das ações perante o juízo prevento atende, além da coerência decisória, aos princípios da economia e da duração razoável do processo, permitindo compartilhamento de prova e julgamento harmônico do núcleo fático comum. E, havendo ação anterior de exigir contas em curso no Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, impõe-se manter a competência daquele Juízo como prevento para conduzir, conjuntamente, a ação de destituição.

Desse modo, concluo que há conexão entre as demandas e e o risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, sendo adequada a reunião dos feitos perante o juízo prevento. Em consequência, o conflito suscitado não merece acolhida, devendo ser mantida a competência do Juízo suscitante da 4a Vara Cível de Várzea Grande.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para manter a competência do
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, a fim de processar e julgar a Ação de Destituição de Sócio Administrador no 1019634-05.2025.8.11.0002, com a reunião aos autos à Ação de Exigir Contas no 1040366-75.2023.8.11.0002, em trâmite naquela unidade judicia.

Permanecem válidos os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo Suscitado até que outra seja proferida, nos termos dos arts. 64, § 4o e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025